Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021720-41.2016.811.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92184495):
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO E ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Instaurada litigiosidade acerca do satisfatório cumprimento da sentença exequenda, cabível o arbitramento de honorários advocatícios para a respectiva fase processual posterior ao trânsito em julgado.
(TJ-MT 10217204120168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 102810978).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, e manteve a sentença que, nos autos da ação de execução provisória de multa cominatória ajuizada por Felipe Oliveira da Veiga, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, CPC, porém, condenou a Unimed ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, por entender que “o cumprimento da sentença somente se deu após as tentativas insistentes do autor e o bloqueio judicial realizado em suas contas”.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 520, §5o; 523, caput, §1o e 527 e do CPC, sob a alegação de que “(...) ante ao cumprimento espontâneo da obrigação de fazer por parte da Recorrente, não há o que se falar em condenação em honorários advocatícios, conforme arbitrado em sentença. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 1022 e 85, §2o do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido não analisou a alegação de que “(...) a sentença de primeira instancia arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, todavia, o presente cumprimento provisório de sentença tem intuito de obrigar a Recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer, logo não possui valor em pecúnia quanto a condenação. (...)”.
Recurso tempestivo (id 106016458) e preparado (id 105905978).
Contrarrazões apresentadas (id 108937982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 1022 e 85, §2o do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 1022 e 85, §2o do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à alegação de que é indevido o arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, uma vez que o presente cumprimento provisório de sentença tem como objeto o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento cirúrgico.
Nesse aspecto, a parte recorrente aduz que “(...) não ficou arbitrado se o montante econômico deve ser liquidado sobre o valor dos orçamentos apresentados pelo Recorrido (o que não deve prevalecer, uma vez que unilaterais e sem qualquer respaldo técnico) ou por valores de tabela das redes credenciadas do plano de saúde ou se realizados com médico cooperados. (...)”.
Por fim, alega que se não é possível mensurar o montante econômico da obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão, que foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração e reiterada no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça